Tribunal: TJMT
Processo: 1012742-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012742-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RAFAEL FONSECA PAIXAO - CPF: 025.889.562-46 (AGRAVANTE), VINICIUS RICARDO DA SILVA - CPF: 132.832.887-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), THAIANE MAIA LOPES - CPF: 043.871.992-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ - CPF: 971.324.112-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE ESTUDO SOCIOECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por apenado em cumprimento de pena no regime semiaberto contra decisão que indeferiu progressão ao regime aberto em virtude do inadimplemento da pena de multa, mesmo reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo temporal e subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento da pena de multa pode obstar a progressão de regime prisional quando alegada hipossuficiência financeira do condenado, sem comprovação robusta nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão no regime prisional, sendo tal regra excepcionada apenas pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente (EP 12 ProgReg-AgR e EP 16 ProgReg-AgR).

4.

No caso concreto, não há documentação robusta nos autos que comprove a alegada impossibilidade financeira do agravante de arcar com o valor da multa, mesmo mediante parcelamento compatível com sua condição econômica, sendo insuficiente a mera alegação de perceber mensalmente um salário mínimo.

5.

A determinação judicial de realização de estudo socioeconômico pela equipe técnica do juízo mostra-se adequada e necessária para avaliar a real condição financeira do agravante e estabelecer condições para o adimplemento da multa, possibilitando posterior reavaliação da progressão de regime.

6.

A exigência do pagamento da multa como condição para a progressão de regime não viola o princípio da legalidade, pois decorre da interpretação sistemática do ordenamento jurídico penal, que prevê a multa como espécie autônoma de pena (art. 32, III, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. O inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional, salvo quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em adimplir a obrigação, ainda que mediante parcelamento compatível com sua condição financeira." "2. A mera alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de documentação probatória robusta, não é suficiente para afastar a exigência do pagamento da multa como requisito para a progressão de regime."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 32, III; LEP, arts. 112, 118, § 1o e 169; CF/1988, art. 5o, XLVI, "c".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Rafael Fonseca Paixão
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000524-19.2021.8.11.0042, que indeferiu a progressão de regime, em razão da pendência do adimplemento do pagamento, ainda que parcial, da pena de multa.

Nas razões recursais o agravante requereu a reforma da decisão, aduzindo que o agravado preenche os requisitos subjetivos para progressão de regime, sendo hipossuficiente e que o não pagamento da pena de multa não possui condão impeditivo para progressão regimental.

Sustenta, em resumo, que: a) O magistrado reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão; b) O indeferimento ocorreu exclusivamente pelo inadimplemento da pena de multa; c) O recorrente não possui condições financeiras para adimplir o valor da multa, pois trabalha como motorista de aplicativo, percebendo aproximadamente um salário mínimo mensal; d) Seu advogado atua
pro bono
, sem cobrar honorários, justamente em função da sua hipossuficiência; e) A decisão viola o princípio da legalidade, pois o art. 112 da LEP exige apenas dois requisitos para progressão: cumprimento do percentual de pena e bom comportamento carcerário; e, f) A decisão também viola os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (id. 281881364).

Em contrarrazões o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna seja negado provimento ao recurso (id. 281881368).

Exercendo o juízo de retratação, a d. magistrada singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos (id. 281881367).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo desprovimento do agravo em execução (id. 285425390), sintetizando com a seguinte ementa:

“Síntese Ministerial: Recurso de Agravo em Execução Penal. Insurgência defensiva: Decisão que teria indeferido o pleito de progressão do regime semiaberto para o aberto independentemente do pagamento da pena de multa.
1. Preliminar da PGJ:
Falta de interesse recursal. Ausência de decisão definitiva sobre o pleito defensivo que aguarda a juntada de relatório socioeconômico por equipe técnica do juízo.
2. Mérito: Pedido revogação da decisão agravada.

Impossibilidade
.
O não pagamento da reprimenda pecuniária não autoriza a progressão de regime quando o apenado o faz deliberadamente, ou seja, quando opta por deixar de pagar sua dívida decorrente da sentença penal condenatória; no caso dos autos, o reeducando deixou de demonstrar que, não possui recursos financeiros para arcar com a multa, motivo pelo qual não é possível sua progressão ao regime prisional aberto.
PARECER RECOMENDA PRELIMINARMENTE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, O SEU DESPROVIMENTO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução interposto por
Rafael Fonseca Paixão
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000524-19.2021.8.11.0042, que indeferiu a progressão de regime, em razão da pendência do adimplemento do pagamento, ainda que parcial, da pena de multa.

Nas razões recursais o agravante requereu a reforma da decisão, aduzindo que o agravado preenche os requisitos subjetivos para progressão de regime, sendo hipossuficiente e que o não pagamento da pena de multa não possui condão impeditivo para progressão regimental.

Inicialmente, examino a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, que pugna pelo não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal, sob o fundamento de que a decisão agravada não seria definitiva, tendo o juízo singular apenas postergado a análise do mérito para após a juntada do relatório socioeconômico.

Observa-se da decisão agravada que o juízo singular determinou a realização do cálculo atualizado dos dias-multa, para posterior envio dos autos à Equipe Técnica do Juízo para realização de entrevista com o agravante, visando estabelecer as condições para o adimplemento da pena de multa, seja integral ou parcelada, bem como a apresentação de relatório socioeconômico, mas por fim, expressamente indeferiu o pleito de progressão na parte final da decisão, confira-se:

"(...)
Analisando-se os autos, verifico que o requisito objetivo para a progressão de regime foi implementado em 19/11/2024, além do mais, denota-se dos autos que o recuperando está cumprindo regularmente a sua pena, pois encontra-se monitorado (seq. 98.1) e comparecendo regularmente na FUNAC, CONTUDO, resta pendente o pagamento da pena de multa.

Assim, DETERMINO que seja juntado o cálculo atualizado dos dias-multa (caso necessário – cálculo com mais de 01 ano) e, na sequência, sejam os autos encaminhados à Equipe Técnica deste Juízo, que deverá realizar entrevista com a pessoa condenada, visando estabelecer as condições para o adimplemento da pena de multa, seja integral ou parcelada,
devendo apresentar relatório socioeconômico, no prazo de 30 (trinta) dias.

Se, durante a entrevista, o sentenciado demonstrar interesse no pagamento parcelado, desde já AUTORIZO o parcelamento da pena de multa, pela quantidade de meses que a Equipe Técnica deste Juízo estabelecer, desde que não ultrapasse o tempo restante da pena privativa de liberdade a cumprir.

Caso o sentenciado necessite de auxílio para acesso ao sistema para retirada da guia da pena de multa para pagamento, determino que a Equipe Técnica deste Juízo oriente o reeducando a retira-las na Fundação Nova Chance – FUNAC, localizada na Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629.

Registro que a primeira parcela deverá ser adimplida até dia 10 (dez) do mês seguinte da entrevista, e as demais parcelas no dia 10 (dez) de cada mês subsequente.

Caso o sentenciado não opte pelo parcelamento, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que efetue o pagamento integral da multa atualizada, cuja guia para recolhimento deverá ser retirada junto a Fundação Nova Chance.

Inexistindo pagamento, parcelamento ou manifestação defensiva no prazo supra, voltem conclusos
.

ADEMAIS, verifico a juntada de pleito defensivo no seq. 143, visando a remessa dos autos para a Comarca de Nova Iguaçu/RJ, onde o reeducando pretende residir juntamente com sua família.

Instado a se manifestar, o representante ministerial não se opôs ao acolhimento do pedido de transferência, desde que haja anuência do juízo de destino (seq. 146.1).

Assim, diante do teor da manifestação ministerial e considerando que o apenado ainda encontra-se nessa cidade, cumprindo regularmente a sua pena, DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, solicitando anuência para a transferência da presente execução penal.

Em caso de anuência, desde já declino da competência e determino a remessa dos autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Por fim, diante da situação inicialmente descrita (inadimplemento da pena de multa), por ora, INDEFIRO a progressão de regime, devendo ser dada baixa no respectivo incidente, com fundamento no requisito subjetivo.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário (...)"
(id. 281881365).

Trata-se, portanto, de decisão que, ainda que provisória, efetivamente negou o direito pleiteado pelo agravante, determinando, inclusive, a baixa do respectivo incidente de progressão. Assim,
está presente o interesse recursal, pois o provimento jurisdicional recorrido causou gravame imediato ao agravante
, que permanecerá em regime semiaberto até eventual revisão da decisão pelo próprio juízo da execução ou por este Tribunal.

Pelo exposto,
rejeito
, portanto, a preliminar e conheço do recurso, por presentes os requisitos de admissibilidade.

Mérito

A questão controvertida cinge-se em analisar se o inadimplemento da pena de multa pode obstar a progressão de regime prisional quando alegada a hipossuficiência financeira do condenado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, os requisitos legais para progressão de regime são: (i) cumprimento de percentual mínimo da pena no regime anterior (requisito objetivo temporal) e (ii) bom comportamento carcerário (requisito subjetivo).

No caso em análise, o Juízo da Execução reconheceu expressamente o cumprimento de ambos os requisitos pelo agravante, tendo afirmado que " o requisito objetivo para a progressão de regime foi implementado em 19/11/2024, além do mais, denota-se dos autos que o recuperando está cumprindo regularmente a sua pena, pois encontra-se monitorado (seq. 98.1) e comparecendo regularmente na FUNAC, CONTUDO, resta pendente o pagamento da pena de multa.".

Não obstante, indeferiu a progressão em razão do inadimplemento da pena de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de fato, firmou-se no sentido de que, em regra, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime prisional. Contudo, essa orientação comporta uma importante exceção: quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em adimplir a obrigação, ainda que parceladamente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Corte Suprema:

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADIMPLEMENTO DELIBERADO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.

2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.

3. Agravo regimental desprovido.
(EP 12 ProgReg-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, DJe 11-06-2015).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF, firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada obsta a progressão de regime, salvo demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar o pagamento, mesmo que mediante parcelamento, vedando-se, inclusive, a presunção de hipossuficiência do reeducando.

Tal orientação foi igualmente encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se colhe do seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO COMPROVADA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que ‘o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste’ (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulgado em 19/9/2017, publicado em 20/9/2017).

[...]

Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, bem como oportunizar ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para sua subsistência e de seus familiares.”
(AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente revisou o Tema 931 dos recursos repetitivos, estabelecendo que:

"O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária".
(REsp 2.090.454-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2024, DJe 1/3/2024)

Embora esta tese trate especificamente da extinção da punibilidade, os princípios nela consagrados são aplicáveis, por analogia, à progressão de regime, já que seria incongruente impedir a progressão por inadimplemento da multa quando esse mesmo inadimplemento, em caso de hipossuficiência, não impediria sequer a extinção da punibilidade após o cumprimento integral da pena.

Portanto, resta claro que o inadimplemento da pena de multa somente obsta a progressão de regime quando for deliberado, ou seja, quando o condenado, tendo condições financeiras, opta por não quitar a dívida. Em contrapartida, havendo comprovação de impossibilidade econômica, a progressão não pode ser negada com base exclusivamente nesse fundamento.

Essa Egrégia Corte de justiça, já se manifestou em caso análogo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABSOLUTA INCAPACIDADE ECONÔMICA. OBSTÁCULO À PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por Alex Naves Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos,
que indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o regime aberto, em razão do inadimplemento da pena de multa imposta na sentença condenatória
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento da pena de multa, sem a comprovação de absoluta incapacidade financeira, pode constituir óbice ao deferimento da progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de realizar o pagamento, ainda que mediante parcelamento, vedando-se a presunção de hipossuficiência. 4. O Superior Tribunal de Justiça corrobora essa orientação, exigindo, para afastar o impedimento à progressão, a demonstração cabal da impossibilidade de pagamento da multa penal sem prejuízo do mínimo existencial.
5. No caso concreto, não houve demonstração de quitação da multa nem comprovação de absoluta incapacidade financeira do apenado, restando caracterizado o obstáculo jurídico à concessão da benesse pleiteada
.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. O inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado. 2. Não se admite a presunção de hipossuficiência, incumbindo ao reeducando comprovar documentalmente sua incapacidade financeira para adimplir a obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, incs. I e II; CP, art. 69; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; LEP, art. 112. Jurisprudência relevante citada: STF, EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 01.07.2016; STJ, AgRg no AREsp no 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022.
(N.U 1012803-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

No caso em análise, o agravante alega sua hipossuficiência financeira, afirmando que trabalha como motorista de aplicativo, com rendimento aproximado de um salário mínimo mensal, e que seu advogado atua
pro bono
, justamente em razão de sua condição econômica. Todavia, não há nos autos documentação robusta que comprove essa alegada impossibilidade financeira de arcar com o valor da multa, ainda que mediante parcelamento.

In casu
, verifica-se que o magistrado singular decidiu em consonância com a orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, uma vez que o ônus da prova de eventual vulnerabilidade socioeconômica é do apenado, a quem incumbe provar não possuir condições para pagar a multa imposta, não lhe socorrendo a presunção de hipossuficiência, não havendo falar, pois, que a decisão malferiu a legislação ou jurisprudência dominante.

Ademais, os autos não revelam qualquer elemento probatório que comprove a absoluta impossibilidade do reeducando em arcar com a multa fixada na sentença, tampouco foi suscitada tal circunstância nas razões recursais, evidenciando-se, assim, a ausência de requisito indispensável à concessão da benesse almejada.

Ressalte-se que o juízo singular, sensível a essa questão, determinou a realização de estudo socioeconômico pela equipe técnica do juízo, justamente para avaliar a real condição financeira do agravante e estabelecer, se for o caso, condições adequadas para o parcelamento da multa. Inclusive, na própria decisão agravada, já autorizou previamente o parcelamento, demonstrando sua disposição em viabilizar o adimplemento da obrigação conforme a capacidade econômica do condenado.

Essa diligência determinada pelo juízo
a quo
mostra-se adequada e necessária, pois permitirá uma análise técnica e imparcial da real situação econômica do agravante, superando o campo das meras alegações para adentrar no terreno da comprovação efetiva. Somente após a realização desse estudo é que se poderá concluir, com segurança, se o inadimplemento da multa decorre de deliberada recusa ou de absoluta impossibilidade econômica.

Nesse contexto, considerando que (i) a multa constitui sanção penal autônoma, prevista expressamente na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, "c"); (ii) não há comprovação robusta nos autos da alegada impossibilidade econômica do agravante; e (iii) o juízo da execução já determinou a realização de estudo socioeconômico para avaliação da questão e viabilização de eventual parcelamento, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Uma vez concluído o estudo socioeconômico, o juízo da execução poderá reavaliar a situação com base em elementos concretos. Se comprovada a absoluta impossibilidade econômica, deverá conceder a progressão independentemente do pagamento da multa. Por outro lado, se constatado que o agravante possui capacidade para adimplir a obrigação, ainda que parceladamente, poderá manter o indeferimento da progressão enquanto persistir o inadimplemento deliberado.

Esta solução, além de alinhada à jurisprudência dos tribunais superiores, respeita o princípio da individualização da pena, na medida em que permite adaptar a exigência de pagamento da multa às condições pessoais do condenado.

Por todo o exposto, inexistindo demonstração do adimplemento da pena de multa ou comprovação inequívoca da incapacidade financeira do apenado, incabível a progressão de regime, razão pela qual o recurso defensivo deve ser
desprovido
.

É como voto.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer, inexistindo demonstração do adimplemento da pena de multa ou comprovação inequívoca da incapacidade financeira do apenado, incabível a progressão de regime,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Rafael Fonseca Paixão
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025